Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Vistos etc. Diante do certificado nos autos1 no sentido de que, no processo originário, a agravada Vitória Cristina Becca Aleixa fora citada por edital e deixara de apresentar resposta, passando a ser assistida e substituída pela Curadoria de Ausentes, à Defensoria Pública para, querendo, na qualidade de curadora da aludida litisconsorte, contrarrazoar o agravo no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 42274032 (fl. 284) e ID Num. 42410588 (fl. 285).